Tribunal: TJDFT
Processo: 0721128-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721128-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SCHOTTZ SILVA GUEDES AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA SCHOTTZ SILVA GUEDES para reformar a decisão que rejeitou a impugnação à penhora nos autos da Execução de Título Extrajudicial que lhe move SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF. A parte agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados em sua conta bancária possuem natureza alimentar, tratando-se de verbas salariais, pensão alimentícia e valores depositados em caderneta de poupança em montante inferior a 40 salários-mínimos, o que os tornaria impenhoráveis, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil. Alega que, apesar de ter juntado aos autos os documentos comprobatórios, como contracheques e extratos, o juízo de origem os desconsiderou, mantendo a constrição de forma excessivamente gravosa e com violação à sua dignidade. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, impedindo-se o levantamento dos valores bloqueados, e, no mérito, a reforma da decisão para desconstituir a penhora e determinar a liberação das quantias. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 235882585). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência. A decisão agravada fundamentou a rejeição da impugnação no fato de que a executada, ora agravante, não logrou comprovar de forma inequívoca que os valores bloqueados via sistema SISBAJUD ostentavam a natureza impenhorável alegada. O juízo de origem apontou que a documentação apresentada não foi suficiente para estabelecer uma correlação clara entre os extratos bancários e os bloqueios efetivados, tendo concedido prazo para a devida comprovação, o qual transcorreu sem a juntada de novos elementos probatórios. Desse modo, persistem, por ora, as dúvidas acerca da origem e natureza das verbas penhoradas, o que enfraquece a probabilidade do direito invocado. Ademais, não se verifica a presença do perigo da demora. Conforme informações dos autos de origem, o cumprimento da determinação de expedição de alvará de levantamento dos valores ficará suspenso até o trânsito em julgado da decisão, o que afasta o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois impede o repasse da quantia ao credor antes da análise de mérito deste recurso. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator